Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que ofereça contarrrazões, pois a petição apresentada no presente feito não diz respeito aos autos. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos arts. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator